Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712493-90.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA EMBARGADOS: VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS e GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO ANTÔNIO MARRA DA MOTTA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 62021622, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargado VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62394884, sustenta que estaria configurada contradição interna no v. acórdão recorrido, porquanto, muito embora tenha constado em seu relatório que a parte requerida foi condenada, na origem, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, o dispositivo do decisum ad quem concluiu que não teria havido, na r. sentença combatida, condenação específica do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024 às 12:51:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora